Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007923-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.933.001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TEMA 788 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL. REDISCUSSÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO NA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória referente ao crime de dano qualificado, bem como rejeitou a tese de atipicidade material da conduta relativa ao delito de tráfico de drogas, mantendo o regular prosseguimento da execução penal. A defesa sustenta que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 01/02/2021. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal, com fundamento no Tema 506 do STF, em razão da apreensão de 43 g de cannabis sativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição da pretensão executória referente ao crime de dano qualificado deve ser computada a partir do trânsito em julgado para a acusação ou apenas após o trânsito em julgado para ambas as partes; (ii) estabelecer se é possível, em sede de execução penal, reconhecer a atipicidade material ou desclassificar condenação por tráfico de drogas para posse para consumo pessoal com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 506.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 788 da repercussão geral, fixa que o prazo da prescrição da pretensão executória somente se inicia com o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, em interpretação conforme ao princípio da presunção de inocência.

4.

A Corte Suprema modula os efeitos dessa interpretação para aplicá-la aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020.

5.

No caso concreto, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 01/02/2021 e para a defesa em 05/04/2023, de modo que o prazo prescricional referente à pena de seis meses de detenção pelo crime de dano qualificado, cujo lapso é de três anos, inicia-se apenas com o trânsito definitivo para ambas as partes, não estando consumada a prescrição.

6.

O entendimento firmado no Tema 506 do STF estabelece presunção relativa de condição de usuário para quem portar até 40 g de
cannabis sativa
, sem impedir a configuração do crime de tráfico quando presentes elementos concretos indicativos de mercancia.

7.

A condenação transitada em julgado fundamenta-se em circunstâncias probatórias que evidenciam destinação mercantil da substância, como fracionamento da droga, apreensão de aparelhos de comunicação, dinheiro em espécie, monitoramento prévio e movimentação de usuários no local.

8.

A rediscussão do enquadramento típico após o trânsito em julgado demanda revaloração do conjunto fático-probatório e implica modificação do título condenatório, providência incompatível com os limites cognitivos do agravo em execução, devendo eventual revisão ocorrer por meio de revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo da prescrição da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes quando o trânsito para a acusação ocorre após 12/11/2020, conforme a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 788.

2.

O entendimento firmado no Tema 506 do STF estabelece presunção relativa de uso pessoal de cannabis sativa até determinado limite, sem impedir a caracterização do tráfico quando presentes elementos concretos de mercancia.

3.

A execução penal não admite rediscussão do enquadramento típico de condenação transitada em julgado, devendo eventual alteração do título condenatório ser buscada por meio de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 109, VI, e 112, I; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 848.107, Tema 788 da repercussão geral; STF, RE 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp 2.518.826/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 05.08.2025; TJMT, AEP 1040572-27.2025.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina, nos autos do processo executivo n. 2000040-55.2025.8.11.0012, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal quanto ao delito de dano qualificado, bem como rejeitou a tese de atipicidade material da conduta relativa ao crime de tráfico de drogas, mantendo a execução penal em curso.

Nas razões recursais registradas sob o ID 348759888, páginas 124-130, subscritas pela Defensoria Pública, o agravante postula o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação ao delito de dano qualificado
, sustentando que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do trânsito em julgado para a acusação (01/02/2021).

Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da atipicidade material da conduta relativa ao crime de tráfico de drogas
, com fundamento no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 do STF), argumentando que a quantidade de
cannabis sativa
apreendida (43 gramas) enquadrar-se-ia como porte para consumo pessoal, especialmente diante da nova orientação jurisprudencial que fixa presunção relativa de usuário até 40 gramas. Aduz que as circunstâncias do caso não caracterizariam mercancia, questionando a valoração das provas e pedindo o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade ou, alternativamente, o afastamento da condenação por tráfico.

Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (ID 348759888, páginas 133-143).

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo a quo manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos (ID 348759888, páginas 144-146).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução (ID 348759888, páginas 147-152),
conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário:
Agravo em execução penal –agravante condenado a 02 anos, 09 meses e 10 dias pelo crime de tráfico privilegiado, com causa de aumento pelo envolvimento de menores e 06 meses pelo dano qualificado, além do pagamento de 285 dias-multa, fixado o regime aberto e substituídas as penas privativas por duas restritivas de direitos –
Inconformismo defensivo -
Pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão executória referente ao crime de dano qualificado, mediante contagem do prazo a partir do trânsito em julgado exclusivo para a acusação (01/02/2021) –
Impossibilidade –
Aplicação obrigatória da modulação fixada pelo STF no Tema 788, segundo a qual o marco inicial da prescrição executória, para casos cujo trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu após 12.11.2020, é o trânsito definitivo para ambas as partes – No caso concreto, trânsito para a defesa em 05.04.2023, razão pela qual o prazo prescricional do dano somente se completará em 04.2026 – Ausência de prescrição – Defesa também requer reconhecimento de atipicidade material do crime de tráfico diante da apreensão de 43g de cannabis –
Impossibilidade
– Matéria já decidida sob o crivo do contraditório no processo de conhecimento, com condenação baseada em circunstâncias fáticas reveladoras de mercancia – Coisa julgada penal que impede rediscussão fático-probatória em sede executiva – Via adequada seria revisão criminal, não o agravo de execução – Decisão agravada que se encontra em conformidade com o entendimento consolidado dos tribunais superiores –
Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal em relação ao delito de dano qualificado, bem como rejeitou a tese de atipicidade material da conduta atribuída ao agravante no tocante ao crime de tráfico de drogas, mantendo, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução penal.

Extrai-se dos autos que o agravante foi definitivamente condenado às penas de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, bem como à pena de 06 (seis) meses de detenção, em razão da prática do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, fixado o regime inicial aberto.

As penas privativas de liberdade foram substituídas por 02 (duas) penas restritivas de direitos, além da imposição do pagamento de 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias-multa e da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de reparação pelos danos causados.

Consta, ainda, que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 01/02/2021 para a acusação e em 05/04/2023 para a defesa, conforme se verifica na Guia de Execução Penal (ID 348759888, p. 03/04, 54–76 e 78).

Diante desse contexto, passo à análise das teses recursais suscitadas pela defesa.

1)

Da prescrição da pretensão executória.

O agravante sustenta que o prazo prescricional referente ao crime de dano qualificado deveria ser computado a partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação, ocorrido em 01/02/2021, circunstância que, em seu entender, conduziria ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal.

A tese, contudo,
não merece prosperar
.

De início, cumpre destacar que a definição do marco inicial da prescrição da pretensão executória, matéria expressamente disciplinada pelo artigo 112, inciso I, do Código Penal, foi recentemente objeto de reinterpretação pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do princípio constitucional da presunção de inocência.

Dispõe o referido dispositivo:

“
Art. 112.
No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I –
do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional”

Da leitura do preceito legal, extrai-se que o prazo prescricional da pretensão executória teria início com o trânsito em julgado da condenação para a acusação, independentemente da existência de recurso pendente interposto pela defesa.

Todavia, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
ARE 848.107 (Tema 788 da Repercussão Geral)
, em sessão virtual encerrada em
30/06/2023
, fixou a seguinte tese:

“O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADCs 43, 44 e 53.”

Na oportunidade, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a nova orientação somente se aplica às hipóteses em que: (a) a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo ou grau de jurisdição; e (b)
o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020
, data do julgamento das ADCs n.os 43, 44 e 53.

Assim, para os processos em que o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público tenha ocorrido
antes desse marco temporal
, permanece aplicável o entendimento anteriormente consolidado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 788 fixou que a prescrição da pretensão executória tem início com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, mas modulou os efeitos da tese para os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020. [...] Isso quer dizer que, se o trânsito em julgado para o Ministério Público tiver se consumado antes de 12/11/2020, aplica-se o entendimento anterior, segundo o qual a prescrição começa a fluir a partir do trânsito em julgado para a acusação.
[...] A interpretação conforme à Constituição da locução ‘para a acusação’, constante do art. 112, I, do Código Penal, não se aplica retroativamente aos processos já transitados em julgado para o órgão acusador antes da modulação, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.518.826/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5a Turma, j. 05/08/2025, DJe 14/08/2025).

No caso em exame, verifica-se que
o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 01/02/2021
, ou seja,
em momento posterior ao marco temporal de 12/11/2020
, razão pela qual incide a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Consequentemente, o prazo prescricional da pretensão executória somente se inicia com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, o que, na hipótese, ocorreu em 05/04/2023.

Considerando que o agravante foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção pelo crime de dano qualificado, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, cujo termo final ocorrerá em 04/04/2026.

Dessa forma, não se verifica o decurso do lapso prescricional, razão pela qual não há falar em extinção da punibilidade, revelando-se insubsistente a pretensão defensiva.

A propósito, esta Corte de Justiça já se manifestou em idêntico sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TEMA 788 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS 12/11/2020. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral, fixou que a prescrição da pretensão executória tem como termo inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, em observância ao princípio da presunção de inocência. A modulação de efeitos determinou a aplicação do novo entendimento apenas aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12 de novembro de 2020. 4. No caso concreto, a sentença foi proferida em 02 de junho de 2021, com trânsito em julgado para a acusação em 16 de junho de 2021 e para ambas as partes em 24 de março de 2022, de modo que se impõe a aplicação do Tema 788 do STF, fixando-se como marco inicial da prescrição executória a data de 24 de março de 2022.(...)”

(N.U 1036147-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025).

Diante desse cenário,
mostra-se acertada a decisão agravada ao indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.

2)

Da atipicidade material da conduta – tráfico de drogas.

Por outro lado, o agravante sustenta a incidência do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal ao caso em exame, postulando a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal, ao argumento de que a quantidade de
cannabis sativa
apreendida (43 g) se enquadraria na hipótese prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

A pretensão, todavia, não comporta acolhimento.

O Tema 506 do STF, firmado no julgamento do RE 635.659, assentou, em síntese, que a posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal não configura infração penal, estabelecendo, ainda, presunção relativa de condição de usuário para quem portar até 40 g de
cannabis sativa
(ou seis plantas-fêmeas), sem prejuízo da apreensão da substância e da aplicação de medidas de natureza não penal, nos termos do art. 28, incisos I e III, da Lei n.o 11.343/2006.

Da leitura da tese fixada, constata-se que o Tema 506 não promove descriminalização geral de entorpecentes, nem determina, de modo automático, a desclassificação do art. 33 para o art. 28. Ao revés, o próprio Supremo Tribunal Federal consignou expressamente que a presunção é relativa, permitindo-se a persecução por tráfico inclusive para quantidades inferiores ao limite indicado, desde que presentes elementos concretos indicativos de mercancia, tais como a forma de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias, e a apreensão concomitante de instrumentos ou registros relacionados ao comércio ilícito.

No caso em exame, a sentença condenatória, já
transitada em julgado,
consignou, de forma expressa, que a condenação não se fundou apenas na quantidade de entorpecente, mas em circunstâncias fático-probatórias robustas que evidenciariam a destinação mercantil da substância, destacando-se, dentre outros elementos: a apreensão de porções fracionadas; radiocomunicadores; aparelhos celulares; dinheiro em espécie; denúncia e monitoramento prévio; grande movimentação de usuários no local; e referência ao envolvimento de adolescentes na vigilância das vias públicas, com utilização de rádios.

Desse modo, ainda que se considere, em tese, a discussão acerca de quantidade, não se verifica cenário de mera posse para consumo pessoal, pois o conjunto probatório descrito no título condenatório evidencia
indicativos concretos de mercancia
, exatamente como ressalvado na própria tese do Tema 506.

Além disso, a insurgência defensiva encontra óbice intransponível na
autoridade da coisa julgada
. A condenação pelo art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 transitou em julgado em 05/04/2023, após regular instrução, com observância do contraditório e da ampla defesa. Assim, a pretensão de rediscutir o enquadramento típico, que demanda revaloração do contexto probatório e, na prática, implica
alteração do título condenatório,

não se compatibiliza com os estreitos limites do agravo em execução
.

Com efeito, eventual revisão do mérito condenatório, ainda que sob o argumento de orientação jurisprudencial superveniente, deve ser buscada pela via própria, qual seja, a revisão criminal, nas hipóteses do art. 621 do CPP, e não no juízo executório.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL REALIZADA DE OFÍCIO NA FASE DE EXECUÇÃO. TEMA 506 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. NECESSIDADE DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração do art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando já existente condenação transitada em julgado, implica indevida modificação do título condenatório, providência vedada ao Juízo da Execução Penal. 4. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 estabelece presunção relativa de uso pessoal, dependente de análise do contexto fático-probatório, o que demanda revolvimento de provas e ultrapassa os limites cognitivos da execução penal. 5. A revisão de condenação definitiva, ainda que à luz de orientação jurisprudencial superveniente, deve ser buscada pela via adequada da revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, com observância do contraditório, da ampla defesa e da coisa julgada."
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10405722720258110000, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2026).

Portanto,
correta a decisão agravada
ao indeferir o pedido de reconhecimento de atipicidade material e de desclassificação da conduta.

Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, anota-se que não há obrigação de o órgão julgador enfrentar, de modo individualizado, todos os dispositivos indicados pelas partes, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação idônea e coerente, apta a resolver a controvérsia. Ao acolher ou rejeitar a pretensão recursal com base em fundamentos determinantes, o julgador, por consequência lógica, afasta a incidência de normas invocadas em sentido contrário, mostrando-se desnecessária a menção expressa e exaustiva a cada artigo referido, sobretudo para evitar indevido formalismo quando o decisum já se revela apto a enfrentar as teses deduzidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pela defesa, permanecendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026